Tribunal: TJES
Processo: 5002913-66.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002913-66.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: WESLEY LOPES GALLON
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRETÉRITA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado para apresentar Contrarrazões o recorrido manteve-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a recorrida confessou a dívida;
c)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em caso de inadimplência, é devida;
d)
que a recorrida não comprovou que foi coagida a assinar o termo de confissão de dívida;
e)
que o pedido contraposto deve ser julgado procedente;
f)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
g)
que a sentença deve ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos da exordial inicial e procedente o pedido contraposto;

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

O
Juízo a quo
, julgou procedente em parte os pedidos da exordial inicial, declarando a nulidade do
Termo de Confissão de Dívida (TCD - 8900619637), determinado que o recorrente se abstenha de cobrar os valores referente ao parcelamento feito e que restitua o recorrido dos valor pagos indevidamente.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar, eis que pois o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica ficou condicionado ao pagamento de dívidas pretéritas (faturas de 05/2018), como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
.

Dessarte, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou no caso dos autos, a negativa de restabelecer o fornecimento de energia elétrica não pode ser usada como mecanismo para forçar o recorrido a realizar o pagamento de faturas pretéritas
1
.

Nesta senda, quanto ao pedido contraposto, resta prejudicado, pois o recorrente não logrou êxito em comprovar as irregularidades apontadas, restando as cobranças indevidas.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Recurso Inominado interposto pela
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno

a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - REGULAR - LEGALIDADE DA COBRANÇA - DÍVIDA PRETÉRITA - PROIBIÇÃO DE CORTE. - Admite-se a interrupção do serviço de fornecimento de energia apenas em situações emergenciais - de ordem técnica ou segurança - e por inadimplência do usuário. - É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica, quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa. - Não obstante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, é possível, após o devido processo administrativo, a interrupção da sua prestação por inadimplemento mensal do débito, sendo vedada, a suspensão em razão de dívida pretérita - 90 dias antes da constatação da fraude, para reparação do consumo por fraude no medidor, atribuída ao consumidor (STJ/699). - A constatação de aumento significativo do consumo de energia elétrica após a substituição do medidor de energia elétrica corrobora a apuração de irregularidade em procedimento de inspeção técnica realizado pela concessionária do serviço de energia elétrica. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.176179-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 04/02/2022)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)